Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752613-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LUCIA RODRIGUES, MAURICI MACEDO DOS SANTOS, MAURICI MACEDO DOS SANTOS D E S P A C H O Conforme certidão de julgamento de ID no 61122658, houve apreciação do agravo de instrumento, estando o presente recurso resolvido no 2o grau de jurisdição. Na petição de ID no 61919153, o DISTRITO FEDERAL requer, em suma, a “APURAÇÃO, junto ao sistema SISBAJUD, de eventuais ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), individualizado(s) pelo(s) CPF(s) e/ou CNPJ(s) apontados na inicial, nos termos do artigo 854 do CPC/2015”. Contudo, o referido requerimento deve ser formulado no processo de origem (Processo no 0045325-84.2014.8.07.0018). Assim sendo, nada havendo a prover, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos. Cumpra-se. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador